Tribunal: TCU
Processo: 017.268/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de José Sidney Nunes de Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Lourenço do Sul (RS) por meio do Convênio de registro Siafi 702732, que teve por objeto o instrumento descrito como 25o Reponte da Canção de 13 a 15 de março de 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 7590/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Sidney Nunes de Almeida (Prefeito nas gestões de 2005-2008 e 2009-2011), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Lourenço do Sul (RS) por meio do Convênio de registro Siafi 702732, o qual teve por objeto o "25o Reponte da Canção de 13 a 15 de março de 2009"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 6/12/2018 (Aviso de Recebimento do Ofício 3970/2018-MTur, notifica o responsável sobre o processo de prestação de contas, peças 72-73) e 8/4/2024 (emissão do Ofício 207/2024-MTur, da Coordenação de Análise de Prestação de Contas, peça 80); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 94-96) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 97), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 017.268/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Sidney Nunes de Almeida (XXX.593.900-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.